Tribunal: TJSP
Processo: 1024952-83.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – empresa autora que teve o nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito no valor das multas por rescisão antecipada de contratos e de serviços prestados, posteriormente à migração para outra operadora de telefonia – rescisão que ocorreu por má qualidade do sinal - ônus de

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – empresa autora que teve o nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito no valor das multas por rescisão antecipada de contratos e de serviços prestados, posteriormente à migração para outra operadora de telefonia – rescisão que ocorreu por má qualidade do sinal - ônus de comprovar a qualidade dos serviços que competia ré, inobstante a inaplicabilidade do CDC (Lei 8078/90) ao caso – indevida a cobrança das multas por quebra de fidelidade, bem como a negativação do nome da empresa autora – danos morais caracterizados – manutenção do "quantum" ressarcitório – fixação de acordo com os padrões adotados por esta Corte – demanda procedente, mas por fundamento diverso do exposto na sentença – recurso improvido.*